Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700065-16.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES IMPETRANTE: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Araújo da Silva Junior, em favor de Alkyanna Marques Soares, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0726136-22.2020.8.07.0001 (referente à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. O impetrante instruiu o presente habeas corpus com documentos pessoais da paciente, encaminhamento médico de sua genitora e cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva. No entanto, a Defesa deixou de juntar ao writ documentação imprescindível ao exame do pedido de revogação da prisão cautelar. Com efeito, deixou o impetrante de instruir o writ com a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como com a representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva e a manifestação do Ministério Público sobre o pleito. Registre-se que, por economia processual e pela disponibilidade da ação penal no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, buscou-se localizar referida documentação na ação penal, mas a pesquisa nos volumosos autos somente teve êxito quanto à decisão ora juntada – que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 79737643) –, além da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva (ID 74121689), dos quais se infere que, provavelmente, o pedido de prisão preventiva da paciente ocorreu em um segundo momento (que não nos autos do pedido de prisão preventiva no 0726136-23.2020.8.07.0001), tendo tramitado, ao que tudo indica, nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001. Ocorre que ambos os processos não estão disponíveis para consulta desta 2a Instância. Assim, não foi localizada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, indispensável ao exame do writ, uma vez que sua prisão cautelar decorre dos fundamentos exarados nesse decisum, que constitui o título judicial pelo qual ela se encontra segregada, somente sendo possível apreciar os argumentos deduzidos na inicial a partir do exame da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, não sendo suficiente apenas a juntada do decisum que indeferiu o pleito de revogação da prisão. Oportuno consignar que idêntica providência foi determinada em habeas corpus anterior impetrado pelo mesmo advogado em favor da ora paciente (HC no 0750834-96.2020.8.07.0000), sem que a Defesa tenha atendido à determinação – razão pela qual o writ foi indeferido liminarmente por instrução deficiente –, e sem que tenha sido observada a juntada da documentação necessária também neste habeas corpus. Diante do exposto, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, bem como da denúncia, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator